Tribunal: TJMT
Processo: 1037218-61.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037218-61.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA,

DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WEVERSON HENRIQUE NEVES GONCALVES - CPF: 053.853.901-19 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), WEVERSON HENRIQUE NEVES GONCALVES - CPF: 053.853.901-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1037218-61.2020.811.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande
- MT
.

RECORRENTES: WEVERSON HENRIQUE NEVES GONÇALVES.

TIM S/A.

RECORRIDOS: WEVERSON HENRIQUE NEVES GONÇALVES.

TIM S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL – TELEFONIA – CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO COMERCIAL – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – DANO TEMPORAL – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE WEVERSON HENRIQUE NEVES GONÇALVES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE TIM S/A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a empresa recorrente
TIM S/A
informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente
TIM S/A
foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida
WEVERSON HENRIQUE NEVES GONÇALVES
nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos inexistentes
(R$ 93,90, R$ 93,90 e R$ 57,54 – 04/04/2019)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.
Deixo de manifestar acerca do termo inicial dos juros e da correção monetária, uma vez que tais encargos financeiros foram estipulados na sentença fustigada na forma pleiteada pela parte recorrente
WEVERSON HENRIQUE NEVES GONÇALVES
.

6.
Quanto ao pleito do recorrente
WEVERSON HENRIQUE NEVES GONÇALVES
de dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor,
indefiro
por entender que o deferimento de indenização por dano moral, já é o suficiente a compensar os danos sofridos.

7.
A sentença guerreada merece ser mantida nos termos, do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e, o efeito pedagógico, a ser imposto a empresa recorrida/recorrente mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

7.
Recurso de
WEVERSON HENRIQUE NEVES GONÇALVES
conhecido e parcialmente provido – Recurso de
TIM S/A
conhecido e desprovido. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
TIM S/A
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente
WEVERSON HENRIQUE NEVES GONÇALVES
, diante do êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021